Tribunal: STF
Processo: RE 1424252
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Paraná e pelo Paranáprevidência, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE TEMPOD E SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR A 25 ANOS NA DATA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RESERVA REMUNERADA. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA, OS DÉBITOS SERÃO CORRIGIDOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES CORRESPONDENTES À ÉPOCA ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11430/2006, QUANDO PASSARÁ A SER UTILIZADO O INPC E, E APÓS 25/03/2015, O IPCA-E, JÁ NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA, APLICA-SE A SELIC, A PARTIR DO TRÃNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, DECISÃO REFORMADA, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (eDOC 28, ID: c0089111)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná, foram acolhidos, com efeitos modificativos. Eis a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – QUANDO, ENTÃO, INCIDIRÁ APENAS A TAXA SELIC. ACÓRDÃO MODIFICADO. SÚMULA 533 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (eDOC 35, ID: d23917a2)



    No recurso extraordinário, interposto por Paranaprevidência, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 37, ID: ec3ebd25) Aduz ainda, violada a súmula 55 desta Corte.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o militar da reserva estaria sujeito à pena disciplinar e que sua cassação não ofenderia o direito adquirido, pois é pena legalmente prevista.



    Afirma ainda que “não se sustenta a tese de direito adquirido do recorrido a perceber os proventos da aposentadoria, após ter preenchido os requisitos necessários para tanto. Isso porque a aposentadoria não gera ‘imunidade contra demissão’, que tem seu equivalente, para os militares inativos, na cassação de aposentadoria.” (eDOC 37, p. 6)



    O Estado do Paraná, em seu recurso extraordinário, interposto com com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 102, § 2º da Constituição Federal. Narra ainda violação ao entendimento fixados nas ADIs 4357 e 4425.



    Afirma que seria plenamente possível a perda da condição do segurado, com consequente cassação de sua aposentadoria, haja vista a existência de previsão legal neste sentido. Sustenta que o ato que levou a cassação do policial militar foi praticado antes de sua passagem para inatividade e que não haveria direito adquirido contra legem.



    Efetuado juízo de admissibilidade, ambos recursos foram admitidos, porém, foram sobrestados os recursos especiais interpostos tendo em vista o tema 905 do STJ. (eDOC 50, ID: 391ca77c)



    Em 9.102020 a 1ª Vice-Presidência do TJPR determinou o retorno dos autos para a Câmara julgadora para exercer juízo de retratação relativamente ao Tema 905 de Recursos Repetitivos bem como a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral.



    Efetuado juízo de retratação, o acórdão foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO QUE APLICOU OS JUROS DE MORA PELA SELIC. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE CONFORMIDADE PARA SE ADEQUAR O JULGAMENTO À TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG. JUROS DE MORA A SEREM APLICADOS CONFORME O DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.430/2006 E, APÓS, DO INPC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.” (eDOC 52, ID: 4ca1fd8a) 



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opina pelo provimento de ambos recursos, em parecer assim ementado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pleito do Estado do Paraná e de Paranaprevidência que buscam cassar o acórdão do TJPR. 



    1. É assente na jurisprudência desse e. STF que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    2. Pelo provimento dos recursos extraordinários de Paranaprevidência e do Estado do Paraná para cassar o acórdão proferido pelo TJPR com o restabelecimento da sentença proferida no processo n. 0004675- 51.2015.8.16.0004.” (eDOC 88, ID: 5605cbe9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão aos recorrentes.



    O Tribunal de origem, reformando a sentença (DOC 18, ID: 87a443db), consignou que o recorrido faria jus à manutenção de seu benefício previdenciário, pois teria contribuído mensalmente por mais de 25 anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “ (…) embora haja previsão expressa de que o cancelamento da inscrição do segurado dar-se-á com a perda de sua condição de servidor público inativo (artigo 40, inciso II, da Lei Estadual n. 12.398/1998), deve-se levar em consideração que a aposentadoria não se trata de benesse do Estado, mas sim de um direito daquele que prestou serviço ao Ente Público por determinado tempo, e teve descontado mensalmente dos seus vencimentos um certo percentual destinado à contribuição previdenciária, a fim de garantir a aposentadoria futura.



    Saliente-se que a aposentadoria tem como fato gerador a contribuição, o preenchimento dos requisitos para tanto, de maneira que a condenação em processo administrativo não obsta a sua percepção. Nestes termos, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na nossa Carta Magna, é severamente agredido quando em razão de uma sanção disciplinar um ex-servidor é submetido a perda da sua aposentadoria, que adveio de anos de pagamento de contribuição previdenciária.



    (…)



    No caso em exame, denota-se que na data da instauração do Conselho de Disciplina (06/11/2012), o apelante já completava o tempo mínimo previsto legalmente para a passagem para a reserva remunerada, ou seja, mais de 25 anos de tempo de contribuição (fls. 67-TJPR). Por isso, tem-se por ilegítima a cassação de aposentadoria do autos, haja vista o direito adquirido do mesmo pelo cumprimento de tempo de serviço e de contribuição.” (eDOC 28, ID: c0089111, p. 5-6)



    Pois bem. 



    O Plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou orientação no sentido de que caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Eis a ementa do referido julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente”. (grifei)



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos.



    2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa.



    3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS 37824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.08.2022) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto.



    2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada.



    3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes.



    4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (RMS 34688 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022) (grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (ARE 1.100.391 AgR, de minha relatoria, DJe 6.6.2018). (grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 927.396-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários do Paranaprevidência e do Estado do Paraná para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença (eDOC 28, ID: 87a443db).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente